Tribunal: CARF
Processo: 18470.731476/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731476/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CARMAN CONTABILIDADE LIMITADA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO CONFIRMADO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Uma vez não concluídas as formalidades estabelecidas na norma reguladora
com vistas à consolidação dos débitos, com o cancelamento do pedido de
parcelamento especial, os débitos originais ficam restabelecidos com os
respectivos acréscimos legais, de sorte que, ainda que se considerem os
pagamentos efetuados pela contribuinte, exsurgirá um débito remanescente
concernente aos consectários que seriam reduzidos com base na lei que
instituiu o referido parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731476/2012-67
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731476/2012-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 1253.230,
proferido pela 3a Turma da DRJ/Rio de Janeiro/RJ-1, na sessão de 26 de fevereiro de 2013, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, em face da existência de débitos sem
exigibilidade suspensa que não foram regularizados no prazo legal, conforme ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS. PGFN. PENDÊNCIA.
Mantém-se a exclusão se os débitos que lhe deram causa não foram elididos.
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, a recorrente apresentou as
seguintes alegações em sua manifestação de inconformidade:
4. Na Manifestação de Inconformidade (fls.02), o interessado alega, em síntese, que:
a) Parcelou as inscrições através do parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009;
b) Até a consolidação do parcelamento, o interessado efetuou recolhimento de
antecipações, consoante a Portaria PFGN/RFB 06/2009;
c) Quando ocorreu a consolidação, as antecipações já eram suficientes para a liquidação
dos débitos;
d) “Por mero erro, quando da informação de quitação do débito pela RFB, a interessada
não teclou o “OK” na tela, o que, de per se, implicou em desconsiderar todos os
recolhimentos por ela havidos, persitindo (sic) no sistema o débito originário”;
e) “O órgão fazendário, de sua vez, indeferiu o pleito em referência, sob o fundamento
de que a autora “não deu o OK para confirmar os dados e inscrições parceláveis.”
f) “Assim, em que pese o pagamento efetuado pela interessada e a quitação reconhecida
pela própria RFB, esta foi indeferida por falta de um “OK”;
g) O indeferimento perpetrado pelo órgão fazendário fere os princípios constitucionais
da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
h) Inexistem os débitos que ensejaram a exclusão do interessado do Simples Nacional;
5. Por fim, requer seja o ato de exclusão do Simples Nacional reformado.
6. Nesta Turma, foram acostados documentos de fls. 73/96.
Rejeitada a manifestação e cientificada do acórdão recorrido em 21/03/2013 (AR,
fl. 103), a contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/04/2013 (fls. 105/108), no qual
repete as alegações apresentadas em sua manifestação de inconformidade, aduzindo, ainda, em
relação à decisão recorrida que a mesma viola o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/1999, que
impõe à administração a atuação conforme a lei e o direito, referindo-se ao princípio da
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731476/2012-67

juridicidade, que seria outro estágio do princípio da legalidade. Conclui que adotou todos os
procedimentos impostos pela lei no presente caso.
É o relatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731476/2012-67

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente contesta o fundamento da exclusão, alegando que efetuou o
parcelamento dos débitos indicados no ato de exclusão, nos moldes da Lei no 11.941/2009 e que
efetuou os pagamentos até a data da consolidação que seriam suficientes para a sua quitação
integral, o que teria sido atestado no próprio sistema da Receita Federal.
Ocorre que, inadvertidamente, cometeu equívoco no momento da consolidação
dos débitos que implicou em desconsiderar todos os recolhimentos feitos, persistindo no sistema
o débito originário.
Apreciando as alegações da recorrente, o colegiado recorrido se manifestou nestes
termos:
8. De plano, há que se ressalvar a incompetência desse julgador para apreciar pedido de
consolidação manual de parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa da União.
9. Trata-se de exclusão do Simples Nacional por existência de débitos relacionados às
fls.67.
10. Preliminarmente, no que se refere às alegações do interessado de que o
indeferimento do pedido de consolidação manual pelo órgão fazendário (PSFN) fere
preceitos constitucionais, não compete à Autoridade Administrativa se manifestar sobre
a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída pela
Constituição Federal (art. 102), em caráter privativo, ao Poder Judiciário. Ademais
disso, somente a PSFN pode se manifestar acerca de atos de sua autoria.
11. Pois bem. A existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal constitui
vedação ao ingresso no Simples Nacional. É o que dispõe o inciso V, art.17, da Lei 123,
de 14.12.2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
12. O prazo para a regularização de pendências motivadoras da exclusão é de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência do ADE (fls.68), em 09/10/2012.
13. Da consulta aos Relatórios da PGFN, emitidos em 20/02/2013, vê-se que as
inscrições que motivam a exclusão estão na situação “ATIVA AJUIZADA” (fls.74/88):
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731476/2012-67

14.
Da
consulta
aos
Sistemas
Informatizados
da
RFB
(PAEX/CONSULTA/CONSPEDIDO) vê-se que há 2 pedidos de parcelamento para os
débitos inscritos em Dívida Ativa da União, com base na Lei 11.941/09: a) débitos junto
à PGFN demais – art.1o) e b) débitos junto à RFB (demais – art.3o) ( fls.89).

15. Os referidos pedidos de parcelamento junto à PGFN – foram rejeitados por falta de
informações na consolidação, conforme consulta de fls.90/91 (sistema PAEX/CONSULTA/CONSCONTA).
16. Na informação de fls.56, a PGFN esclarece que o pedido de consolidação manual do
interessado foi negado por ter sido pleiteado após o prazo permitido pela legislação.
17. Portanto, os débitos motivadores da exclusão não foram objeto de Parcelamento pela
Lei no11.941/2009.
18. Note-se que o interessado, mesmo com o parcelamento rejeitado, efetuou diversos
recolhimentos sob o código de receita 1204: “Lei 11.941/09 – PGFN - DEMAIS DÉB
PARCELAMENTO ART.3o” (fls.92/96).
19. Assim, como não restou comprovado que os débitos que deram causa à exclusão,
foram liquidados ou estão com a exigibilidade suspensa, mantenho o ADE de fls. 66.
Pelos elementos juntados aos autos, verifica-se que a contribuinte dirigiu
requerimento à PGFN (fls. 53/54), no qual solicitou a consolidação manual do parcelamento da
Lei no 11.941/2009 e a baixa das respectivas inscrições, o que restou indeferido, conforme
Histórico do Requerimento (fl. 56):

Foi, portanto, indeferida a solicitação de consolidação manual, mantendo-se os
débitos inscritos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731476/2012-67

Não se pode perder de vista que o parcelamento de débitos, com base na Lei
no11.941/2009, propiciava a redução de multas e juros incidentes sobre os débitos parcelados na
modalidade. É o que se extrai da tabela contida na Prestação de Informações Necessárias à
Consolidação (fls. 51):

Desta feita, em que pese a recorrente tenha efetuado os pagamentos antes da
consolidação, que seriam suficientes à quitação dos débitos com redução de multa e juros, ao não
concluir a consolidação, conforme expressamente advertido abaixo da tabela, tais consectários
são restabelecidos, conforme dispõe o art. 1o, § 14 da Lei no 11.941/2009, verbis:
Art. 1o.
[...]
§ 14. Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios
concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos
acréscimos legais, até a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas,
com acréscimos legais até a data da rescisão.
(grifei)
A exigência relativa à consolidação dos débitos com vistas ao deferimento do
parcelamento foi disciplinada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009, que dispõe, verbis:
Seção III - Da Consolidação
Art. 14. A dívida será consolidada na data do requerimento do parcelamento ou do
pagamento à vista.
Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o prazo
para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do
parcelamento.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731476/2012-67

§ 1o Somente poderá ser realizada a consolidação dos débitos do sujeito passivo que
tiver cumprido as seguintes condições:
I - efetuado o pagamento da 1a (primeira) prestação até o último dia útil do mês do
requerimento; e
II - efetuado o pagamento de todas as prestações previstas no § 1o do art. 3o e no § 10 do
art. 9o até a data da consolidação.
II - efetuado o pagamento de todas as prestações previstas no § 1o do art. 3o e no § 10 do
art. 9o. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 03 de fevereiro de
2011)
§ 2o No momento da consolidação, o sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos
previstos nesta Portaria deverá indicar os débitos a serem parcelados, o número de
prestações e os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a
serem utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de
ofício, e a juros moratórios.
§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que
não apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado em
ato conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado, sem o
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do requerimento
efetuado.
(grifei)
Assim, ainda que possa parecer injusto, uma vez não concluídas as formalidades
estabelecidas com vistas à consolidação dos débitos, o pedido de parcelamento restou cancelado,
de sorte que, ainda que se considerem os pagamentos efetuados pela contribuinte, exsurgirá um
débito remanescente concernente aos acréscimos legais que seriam reduzidos com base na lei
que instituiu o referido parcelamento especial.
Não assiste razão à recorrente que questiona tanto o procedimento da autoridade
administrativa quanto o entendimento do colegiado recorrido que, ao seu ver desrespeitou o art.
2o, inc. I da Lei no 9.784/1999.
A lei e o direito foram observados no caso concreto, tendo sido obedecidos os
regramentos estabelecidos nos atos legais e normativos acima citados.
A alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade pelo indeferimento do
parcelamento não pode ter eco no presente processo de exclusão do Simples Nacional, que é
mera consequência da decisão proferida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito
de suas competências, ao apreciar o pleito formulado pelo contribuinte de confirmação manual
da consolidação, ainda que intempestiva, que restou indeferido.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital